Tribunal: TJES
Processo: 5000513-31.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000513-31.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DE JESUS BAIOCO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 2
7
.0
9
.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000513-31.2021.8.08.0006

RECORRENTE: LUCIANA DE JESUS BAIOCO

RECORRIDA: BANCO ITAUCARD S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE CONTRATO BANCÁRIO JÁ CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. PAGAMENTO A MENOR DE FATURA POR ORIENTAÇÃO DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA DE FORMA EQUIVOCADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre contratação de empréstimo consignado, no qual a parte autora sustenta que, mesmo após solicitar o cancelamento do empréstimo, para contrair um de maior valor, nos mesmos moldes do anterior, recebeu cobranças do empréstimo cancelado, de forma indevida.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, em ID 2459514, sustenta que o magistrado, ao estabelecer as premissas para fixação do valor reparatório, entendeu erroneamente que apenas o valor da primeira parcela de R$ 494,41 teria sido efetivamente desembolsado pela Recorrente, e para tanto, apenas determinou a devolução daquela parcela. Assim, requer a reforma da sentença de piso, a fim de que seja majorado o valor da reparação material para alcançar a quantia efetivamente desembolsada pela recorrente, cumulando na repetição do indébito em dobro e a indenização a título de danos morais.

Em análise ao conjunto probatório, concluo como acertado o entendimento da magistrada sentenciante, uma vez que só fora demonstrado o pagamento de uma parcela indevida do contrato cancelado, no valor de R$494,41, implementada no dia 09.12.2020, já que, a partir da fatura com vencimento em 09.01.2021, como alegado pela parte autora, a mesmo passou a excetuar as demais parcelas do empréstimo pessoal, de igual valor, por orientação do Recorrido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.